Tribunal: STF
Processo: ARE 1541731
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de demonstração de afronta direta a dispositivo constitucional, bem como, na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal(doc. 34).  



    Aduz o recorrente que:



    [...]nítida violação ao direito fundamental da coisa julgada previsto no art. 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, bem como a decisão ser manifestamente contrária ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal revelou-se por necessário intepor o presente Recurso Extraordinário.



    Afirma, também, que:



    houve a efetiva demonstração de que o Acórdão recorrido vilipendiou os dispositivos constitucionais citados nas razões recursais. (doc. 39, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator